Tribunal: TJDFT
Processo: 0009093-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
APELAÇÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PROVA DE PAGAMENTO DE TODOS OS TRIBUTOS REFERENTES AOS BENS DO ESPÓLIO. LAVRATURA DO FORMAL DE PARTILHA OU DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO.
I - A conclusão do arrolamento sumário, com a lavratura do formal de partilha ou da carta de adjudicação, demanda prova da quitação dos débitos tributários, arts. 663 e 664, § 5o, do CPC e 192 do CTN. Reformulado o entendimento da Relatora.
II – Apelação provida.